Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025137-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO - CPF: 060.917.081-39 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER BRENDOW TAVARES - CPF: 061.652.891-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DEVE SER APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – INVIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM QUE PERPETRADO OS DELITOS E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta [tentativa de homicídio qualificado] e a aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas não apenas pelo
modus operandi
com que perpetrados os crimes a ele imputados, mas também por indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, ao que se acrescenta o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a imposição da medida segregatícia; reservando-se a apreciação da culpabilidade do paciente, após o término da instrução criminal, ao d. juízo natural da causa. Precedentes.

3.

A inobservância ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz à imediata soltura do increpado, mas, sim, à reanálise da imprescindibilidade da medida, nos termos da pacífica jurisprudência pátria. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025137-81.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE(S):

Dr. RAFAEL GOMES

Dr. ANTÔNIO MARCOS LOPES

PACIENTE:

GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1000572-60.2023.8.11.0030, em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Dessume-se do
writ
que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere pela suposta prática do crime supramencionado, tendo a i. Defesa formulado pleito de
revogação da prisão preventiva
logo após a finalização da fase instrutória, por já terem sido ouvidas todas as testemunhas, contexto em que se teria demonstrado, na intelecção dos impetrantes, a
fragilidade dos indícios de autoria
em relação ao paciente.

Todavia, após manifestação desfavorável do Ministério Público, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, mantendo a prisão preventiva do paciente, ensejo em que os d. causídicos aduzem a ocorrência de
coação ilegal
, consistente na
inidoneidade da fundamentação empregada pela d. autoridade judiciária
para manter a medida segregatícia imposta, na medida em que teria deixado de enfrentar a argumentação deduzida no requerimento apresentado pela i. Defesa, para proferir

decisão genérica e

desprovida de fundamentação adequada.

Nesse contexto, argumentam os impetrantes que, ao contrário do arguido pelo d. juízo
a quo
, as questões suscitadas
não se confundem com o mérito da Ação Penal
, pois dizem respeito a um dos pressupostos da prisão preventiva —
fumus comissi delicti
—, o qual se encontraria
ausente
in casu
,

uma vez que, tendo sido a prisão preventiva decretada com esteio em
relatório policial
cujas informações supostamente não foram referendadas em juízo; não tendo, ademais, a
prova oral
colhida durante a instrução criminal logrado êxito em demonstrar o envolvimento do paciente com o delito a ele imputado, restando
isolado
o testemunho de
Wender Brendow Tavares
, seria medida de rigor o reconhecimento da
inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva
, não subsistindo, ademais, qualquer
periculum libertatis
.

Adicionalmente, os d. causídicos narram que o d. juízo singular também
deixou de observar o prazo nonagesimal
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP; olvidando, portanto, em
revisar a necessidade da prisão preventiva
do paciente no prazo legal.

Nessa linha intelectiva, pleiteiam, inclusive
liminarmente
, a revogação da segregação cautelar do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos da Ação Penal n. 1000572-60.2023.8.11.0030 (ID 187141162).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 187331684), ocasião em que foram solicitadas
informações
à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 188338691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 188492195).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
, vulgo “
Suicida
”,

foi
denunciado
pelo
parquet
pela prática do delito tipificado pelo
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
09/04/2023
, por volta das oito horas da noite, em residência localizada no Bairro Jardim Petrópolis, no Município de Nobres/MT, o paciente, consciente da ilicitude de sua conduta, unido em seu propósito delituoso com terceira pessoa não identificada,
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
tentou matar
Alexandro Cunha dos Santos
e
Wender Brendow Tavares
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e terceira pessoa não identificada chegaram ao
locus delicti
de motocicleta e, surpreendendo as vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos ofendidos, tendo
Wender
relatado ter ouvido um dos dois dizer,
in verbis
: “
Alá eles! Alá eles! Atira! Atira!
” e “
Eles morreram! Eles morreram! Bora! Bora
”.

A intenção homicida dos autores somente não se consumou porque
Wender
foi conduzido tempestivamente ao hospital, tendo os disparos atingido apenas seu pé; enquanto os disparos dirigidos a
Alexandre
atingiram a cadeira em que se encontrava.

Na Delegacia, a vítima
Wender
reconheceu o paciente seguramente como um dos autores do delito; vindo a ser posteriormente assassinada em
07/05/2023
.

Por sua vez, no que concerne à segregação do paciente, verte dos autos que
GUILHEME
teve sua prisão preventiva decretada em
19/04/2023
, vindo a ser o mandado cumprido em
04/05/2023
. Posteriormente, o claustro foi convertido em prisão preventiva em
01/06/2023
.

Nesse contexto, aduzem os d. causídicos que o
decreto segregatício não se ampara em fundamentação idônea
, tendo sido proferido à míngua dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida, mormente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
evidenciada após a instrução processual; ao que acrescentam ainda a arguição de violação ao
prazo nonagesimal para revisão do ergástulo
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, tais como boletim de ocorrência; laudos periciais; relatórios policiais; e depoimentos colhidos durante as investigações, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que os d. causídicos busquem
desconstituir os indícios de autoria delitiva
que pesam em desfavor do paciente, deve-se considerar que a vítima
Wender
, já falecida, afirmou, perante a d. autoridade policial, reconhecer o paciente
de forma categórica
como a pessoa que pilotava a motocicleta, asseverando,
in verbis
, que “
[...]
reconheceu um dos suspeitos, o piloto da motocicleta, pois ele levantou o capacete ao chegar e estava em local com boa claridade proveniente da iluminação pública e a distância era de aproximadamente 5 ou seis metros de onde estava o declarante
; Que
o suspeito que pilotava a motocicleta era branco, possuía barba e cavanhaque, corpo troncudo, mas não sabe precisar a altura, pois estava sentado, usava camisa de manga comprida de cor cinza, calça de cor escura e capacete de cor rosa
,
sendo reconhecido de forma segura e com certeza, como sendo a pessoa de nome GUILHERME, vulgo ‘SUICIDA’; ‘Eu tenho certeza! Eu vi a cara dele de forma explícita!
’
” (ID 187141162 - Págs. 15-16).

Nas mesmas declarações,
Wender
também relatou já ter tido problemas pretéritos com
GUILHERME
, contexto em que entraram em vias de fato e o paciente jurou ceifar-lhe a vida, “
[...] dizendo: ‘Uma hora cê para na minha mão! Cê vai vê! Eu vou matar ocê’
” (ID 187141162 - Pág. 16).

Demais disso, colhe-se do Relatório Policial n. 2023.13.44061 que
GUILHERME
e a vítima
Wender
possuíam desentendimentos entre si em razão da atuação da organização criminosa
Comando Vermelho
, da qual a vítima faria parte, sendo o paciente um dos principais desafetos da referida facção, após tê-la integrado e, posteriormente, tentado se desassociar.

Verte do referido relatório, de igual forma, que, “
[...] de acordo com ao menos dois informantes anônimos, os quais preferem não se identificarem por medo de represálias, uma vez que já tiveram familiares mortos por envolvimento com o tráfico de drogas,
GUILHERME estaria furioso com as acusações propagadas por WENDER, vulgo ‘PERNA’, sobre ser ele o responsável por tentar matá-lo e também outras pessoas em Nobres. Informou que GUILHERME ao saber que estava com a prisão decretada temeu ser preso e morto na cadeia, mas pretendia se entregar à polícia, e enquanto estivesse preso, seus comparsas JÉFERSON, OESDRAS e JESSÉ deveriam ‘passar’ (significa matar, na linguagem do crime) o ‘PERNA’, de modo que isso o isentaria das acusações e permitia sua liberdade em tempo breve e logo que saísse da cadeia iria ‘botar pra fuder! pra cima deles!
’” (ID 187141162 - Pág. 55).

Por derradeiro, “
[...] em novas diligências de campo chegou ao conhecimento dos investigadores que

os assassinos de WENDER BRENDOW TAVARES e tentativa de assassinato contra ADÃO TAVARES JUNIOR seriam os “decretados” OESDRAS, vulgo “PANDA” e JÉFERSSON, vulgo JEFINHO”, sendo o crime a mando de GUILHERME, conforme combinação prévia antes de ser preso
” (ID 187141162 - Pág. 56).

Nesse cenário,
in casu
, os indícios de autoria delitiva
não podem ser desconstituídos a partir do exame da prova oral colhida durante a instrução criminal
, nos termos pretendidos pelos d. causídicos impetrantes, afinal, restou constatada a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do increpado com as condutas criminosas a si atribuídas, em conformidade com o disposto no art. 312 do CPP; ou seja, é verificada a presença de
fumus comissi delicti
, de modo que
a valoração da prova colhida ao longo da instrução criminal consubstanciaria malfadada incursão no mérito da Ação Penal originária.

Trata-se de conclusão reforçada pelo fato de que
a instrução processual sequer foi finalizada
, aguardando o feito a juntada de
diligência
pleiteada pela i. Defesa do paciente, para
posterior manifestação
das partes e
eventual requerimento de demais provas
, até que se abra o prazo para apresentação de memoriais finais, consoante se extrai da decisão de ID 187141162 - Pág. 276.

Por conseguinte, estou convencido de que as teses deduzidas nas razões do
writ
, que envolvem a arguição de que as declarações prestadas pela vítima
Wender
estariam isoladas nos autos, e de que o Relatório Policial n. 2023.13.44061 teria caráter inidôneo,
devem ser apreciadas pelo d. juízo natural da causa
, quando da
apreciação do mérito da Ação Penal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, já que essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide

Enunciado Orientativo n. 42
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT
).

Ademais, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e a
conveniência da instrução processual
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, com vistas a se evitar também a
reiteração criminosa
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido supostamente, em conluio de pelo menos duas pessoas, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas com a chegada dos envolvidos que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em local movimentado com presença inclusive de crianças e, ao que tudo indica em razão de rivalidade entre facções criminosas, indiciando periculosidade acentuada.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa.

O acusado GUILHERME LUIZ QUEIROZ possui registro de outras ações penais/inquérito policial pelas práticas dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas (relatório de antecedentes criminais em anexo), situação que demonstra a sua conduta recalcitrante atrelada à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa senda,
a reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
. Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Além disso, conforme consta nos relatórios policiais
informantes/testemunhas apresentaram receio de se identificar e relatar os fatos por medo de represálias.

Diante deste cenário,
é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do acusado a fim de garantir a instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento ou risco à integridade física e psicológica das testemunhas, que, com certeza, ficarão atemorizadas em esclarecer os fatos se o acusado estiver em liberdade, inibindo, inclusive, que tornem público o cometimento de eventuais outros ilícitos relacionados a suposta organização/facção criminosa.

In casu, portanto, a prisão cautelar do acusado GUILHERME LUIZ QUEIROZ, destina-se à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual
”.

(ID 187141162 - Pág. 80). — Destaquei.

Com efeito, a análise da prova pré-constituída contida nos autos revela que
GUILHERME
, em tese, teria atentado contra a vida de
Wender
e
Alexandro
em razão de disputas engendradas no bojo da organização criminosa
Comando Vermelho
; tendo se dirigido ao local de motocicleta, acompanhado de terceira pessoa não identificada, e surpreendido as vítimas ao lhes dirigir disparos de arma de fogo, os quais não ceifaram a vida dos ofendidos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes delitivos.

Nesse cenário, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Lado outro, é inconteste que
GUILHERME
responde à Ação Penal n. 1001022-71.2021.8.11.0030 (Pje), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei 10.826/03 e no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
, em concurso material; sendo também investigado, nos autos do IP n. 1001501-42.2021.8.11.0005 (Pje), pela prática do crime previsto pelo
art. 157, § 2º, II e V, e §2-A, I, do Código Penal
; circunstâncias a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, revela-se
inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. causídicos, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
vide

Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão da prisão
, em que pese a argumentação defensiva quanto à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sabe-se ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Dito isso, ao compulsar os autos, verifico que
a d. autoridade acoimada coatora
manteve
a prisão preventiva do paciente em
19/10/2023
(ID 132206869 — autos n. 1000572-60.2023.8.11.0030); ou seja, no mesmo dia da impetração do
writ
, vindo a
reiterar
seu entendimento quando da apresentação de informações a esta eg. Corte estadual, em
26/10/2023
; restando, como já demonstrado alhures, bem fundamentada a manutenção da medida segregatícia imposta ao paciente, que se reveste, como visto, de legalidade e idoneidade.

À míngua, portanto, de constrangimento ilegal ser sanado por esta eg. Corte, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023